Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713239-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSORCIO LEGADO BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno redistribuído à esta relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 12/09/2023. Passo à análise do processo. O agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo determinado a penhora de valores nas contas bancárias da agravante, através do sistema Sisbajud. Argumenta que a agravante é empresa pública prestadora de serviços públicos próprios do Estado, em regime não concorrencial, de modo que a execução contra si deve se submeter ao mesmo regime de execução conferido à Fazenda Pública. Postulou a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, que determinou a penhora de valores na conta do agravante. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 46997979. Foi interposto agravo interno (47577016). Contrarrazões (ID 48553900). O agravante postulou a reconsideração da decisão, em virtude da superveniência do julgamento da ADPF 949. Decido. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente a ADPF n.o 949, no plenário virtual do dia 25/08/2023 a 01/09/2023, e determinou que se aplique à Novacap, ora agravante, o regime dos precatórios, conforme prevê o art. 100 da Constituição Federal. Observa-se, ainda, que o acórdão não foi publicado. A despeito disso, transcrevo a decisão do pretório excelso: O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023. (Negritei). Desse modo, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, deve ser aplicado o regime de precatórios à Novacap, o que impede a penhora de valores diretamente na sua conta bancária. A questão precisa ser mais bem analisada e aprofundada no julgamento de mérito pelo colegiado, contudo, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e revogo a decisão de ID 46997979 para deferir o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora